Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700109-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL APELADO: ALEXANDER ROSAS RAMOS DESPACHO 1. Os prints das conversas por aplicativo de mensagens de celular entre a advogada e o seu constituinte, ora apelado, anexados ao ID no 72495231 – 72495238, não servem como notificação da renúncia ao mandato para fins do art. 112 do CPC, pois ausente a data de envio e de recebimento do conteúdo. 2. Nada a prover quanto ao pedido de exclusão da advogada peticionante como representante processual do apelado, pois deixou de comprovar a comunicação da renúncia ao outorgante por meio idôneo. 3. A advogada será mantida como representante legal do seu constituinte por 10 dias (úteis) a contar da comprovação de comunicação da renúncia ao mandato, na forma do parágrafo único do referido artigo. 4. Considerando a afirmação contida em documento juntado aos autos, espontaneamente, pela advogada Dra. Bárbara Estrela de Aquino Praça, OAB-DF 48.747, no qual afirma que «As peças que estou protocolando são pedidos para você [o seu constituinte] ganhar tempo» (ID 72495231), o que está evidente deste a semana que antecedeu o julgamento do recurso, com inúmeros atos processuais protelatórios e ilegais que geraram e geram inafastável tumulto processual, sem prejuízo das medidas ético-profissionais poderão ser adotadas, também, medidas processuais por litigância de má-fé, que recairá na responsabilidade pessoal da advogada, Dra. Bárbara Estrela de Aquino Praça, OAB-DF 48.747. Para que não se alegue surpresa, fica registrada a advertência deste Relator (que não se confunde com a penalidade que poderá ser aplicada pela OAB.DF). 5. Aguarde-se o transcurso dos prazos. Oportunamente, não havendo outros requerimentos, restituam-se os autos eletrônicos à origem. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO